Tribunal: TRF3
Processo: 5020993-85.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
821/907)

5020993-85.2022.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020993-85.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OPERADORA PORTUARIA DE SANTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIAS FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - SP286114-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS. APURAÇÃO DE INDÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO E DAS COMPENSAÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA APTA A INFIRMAR A PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou laudo pericial contábil e fixou o valor do indébito em R$ 36.185,14, posicionado em maio de 2019.

O cumprimento de sentença decorre de título judicial transitado em julgado que reconheceu a inexistência de relação jurídica obrigando a autora ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração de administradores não empregados e autônomos, assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, ressalvada a fiscalização da União quanto à exatidão dos créditos.

A agravante sustenta que o laudo pericial não observou os parâmetros da demanda, apontando divergência entre os valores apurados em perícia anterior e aqueles indicados por seu assistente técnico, além de alegar reconhecimento, pela Receita Federal, da possibilidade de restituição de diversos recolhimentos e inconsistência entre o valor do crédito reconhecido e os honorários advocatícios anteriormente levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o laudo pericial homologado observou os limites do título executivo e os elementos constantes dos autos; e (ii) se as alegações da agravante demonstram, de forma técnica e documental, erro na apuração do indébito homologado no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução decorre de título judicial transitado em julgado que delimitou o objeto da compensação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de administradores não empregados, autônomos e trabalhadores avulsos, ressalvado o direito da União à verificação da exatidão dos créditos.

No curso da liquidação, foram realizadas perícias contábeis destinadas a apurar os valores efetivamente compensáveis, considerando as compensações administrativas já realizadas e a necessidade de comprovação de que os recolhimentos correspondem às contribuições abrangidas pelo título executivo.

A primeira perícia judicial, realizada em 2010, apurou crédito no valor de R$ 5.620.720,71, enquanto o assistente técnico da agravante apresentou cálculo no montante de R$ 11.821.296,20, o que ensejou controvérsia acerca da natureza das guias de recolhimento utilizadas como base dos cálculos.

Diante dessas divergências, foi determinada nova perícia, que identificou diferentes categorias de recolhimentos, distinguindo entre guias que indicavam contribuições relativas a empregados e autônomos, guias com complementos vinculados a outras atividades e guias referentes exclusivamente a empregados, além de apontar ausência de documentação apresentada pela empresa apta a discriminar as bases de cálculo correspondentes.

Posteriormente, laudo complementar analisou a documentação apresentada e as compensações administrativas informadas pela exequente, concluindo que grande parte das competências já havia sido objeto de compensação, restando saldo de R$ 36.185,14 em maio de 2019.

A decisão agravada destacou que os cálculos apresentados pela agravante se basearam em guias de recolhimento cuja vinculação às contribuições abrangidas pelo título executivo não restou comprovada, circunstância que impede sua inclusão no montante compensável.

A alegação de que relatório da Receita Federal teria reconhecido integralmente os valores defendidos pela agravante não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o referido documento consignou ressalvas quanto à necessidade de discriminação das guias de recolhimento e é anterior às perícias judiciais subsequentes.

Também não procede o argumento de incoerência entre o valor dos honorários advocatícios levantados na fase de conhecimento e o crédito apurado na liquidação, uma vez que os honorários foram fixados sobre o valor atribuído à causa no processo de conhecimento, constituindo verba distinta do montante efetivamente compensável após as deduções decorrentes das compensações administrativas e da exclusão de recolhimentos estranhos ao objeto do título.

Ausente demonstração técnica apta a infirmar as conclusões do perito judicial e inexistindo elementos que evidenciem erro na apuração homologada, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a apuração do indébito deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo. 2. A compensação de contribuições previdenciárias reconhecidas judicialmente depende da comprovação de que os recolhimentos correspondem às hipóteses abrangidas pela decisão transitada em julgado. 3. Ausente demonstração técnica capaz de infirmar o laudo pericial judicial, deve ser mantida a decisão que o homologa.”

________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020993-85.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OPERADORA PORTUARIA DE SANTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIAS FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - SP286114-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPERADORA PORTUÁRIA DE SANTOS LTDA, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0203823-39.1996.4.03.6104, que homologou laudo pericial e fixou o valor do indébito em R$ 36.185,14, posicionado para maio de 2019.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma porque: (i) o laudo pericial homologado não observou os devidos parâmetros da complexa demanda; (ii) em 2010, o perito nomeado pelo próprio juízo apurou crédito de R$ 5.620.720,71, enquanto o assistente técnico da agravante chegou a R$ 11.821.296,20; (iii) a própria Receita Federal, em relatório de 2012, reconheceu que diversos valores antes considerados não restituíveis eram, na verdade, passíveis de restituição por se tratarem de contribuições incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos abrangidos pelo título executivo; (iv) o relatório da Receita Federal de 2011 teria concluído que os valores do parecer da exequente representavam adequadamente o montante a ser restituído; (v) as compensações administrativas alegadas já teriam sido consideradas nos cálculos apresentados pela agravante; (vi) as guias de recolhimento não foram impugnadas na fase de conhecimento nem no cumprimento de sentença, devendo ser consideradas quando da elaboração dos cálculos; (vii) há incoerência entre o valor dos honorários de sucumbência já levantados pelo espólio do advogado (R$ 119.024,95 em dezembro/2000) e o valor total fixado como devido (R$ 36.185,14).

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

A r. decisão – ID 349281591 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A UNIÃO reiterou a contraminuta apresentada (ID 350074540).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 08/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo.

A presente execução decorre de título judicial transitado em julgado em 12 de junho de 2000 (ID 12390607, autos de origem), que reconheceu a inexistência de relação jurídica obrigando a autora ao pagamento da parcela previdenciária a cargo da empresa incidente sobre a remuneração mensal de administradores não empregados e autônomos, condenando o INSS a suportar a compensação dos valores recolhidos indevidamente (ID 12390606, fls.206/212 e 261, autos de origem).

Passados mais de 22 anos do trânsito em julgado, o processo encontra-se em fase de liquidação de sentença, tendo sido determinada perícia contábil para apuração dos valores efetivamente compensáveis (ID 12390394, fls. 219/222 e 12390393, fl. 64, autos de origem), considerando o disposto no título judicial, quais sejam:

a) As compensações já realizadas administrativamente;

b) A necessidade de comprovação de que os recolhimentos dizem respeito especificamente às contribuições sobre administradores não empregados, autônomos e avulsos, conforme os limites do título executivo;

c) A ressalva expressa no título executivo quanto ao direito da União à "ampla fiscalização e verificação da exatidão dos créditos".

Analisando detidamente os documentos apresentados, verifica-se que a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos e objetivos que não foram adequadamente infirmados pela agravante.

Da trajetória processual e das sucessivas perícias, verifica-se que: (i) na primeira perícia, realizada em 2010, a contadoria judicial apurou o valor de R$ 5.620.720,71 (ID 13041581, fl. 48, autos de origem); (ii) a ora agravante, impugnou os cálculos. apresentando parecer de assistente técnico com valor de R$ 11.821.296,20 (ID 13041581, fls. 123/137, autos de origem); (iii) a União apresentou relatório da Receita Federal apontando que algumas guias não se referiam exclusivamente a contribuições abrangidas pelo título (ID 13041582, fls. 16/69, autos de origem); (iv) o juízo “a quo” estabeleceu controvérsia sobre a natureza das guias de recolhimento e determinou nova perícia (ID 13041582, fl. 87, autos de origem); (v) assim, em segunda perícia, realizada em 2016, foram identificadas três categorias de recolhimentos (valores confirmados: guias de recolhimento indicando empregados/autônomos; valores pendentes de apreciação de mérito: guias de recolhimento indicando empregados, com complemento vinculado a outra empresa/atividade; valores glosados/não confirmados: guia de recolhimento indicando empregados) e apontado que a empresa não colaborou com a apresentação de documentos discriminando as bases de cálculo referentes às guias de recolhimento juntadas aos autos (ID 12390394, fls. 83/108); (vi) foi proferida decisão determinando à exequente a apresentação de planilha com a demonstração do valor das compensações anteriormente realizadas (ID 12390394, fls. 219/222, autos de origem); (vii) após a juntada de petição da exequente com planilhas (ID 12390393, fls. 3/52, autos de origem), (ix) foi apresentado laudo complementar, no qual foi observado que a exequente já compensou a maior parte das competências indicadas, e, após análise de toda documentação, concluiu-se ser o valor devido no montante de R$ 36.185,14, em maio/2019 (ID 17244120, autos de origem).

A decisão agravada expressamente consignou que o laudo pericial "concluiu que os cálculos da exequente se basearam em guias de recolhimento previdenciário em relação às quais não restou comprovado que se encaixam nos limites do título executivo".

Este ponto é crucial: o título executivo tem objeto delimitado — contribuições sobre administradores não empregados, autônomos e avulsos. As guias de recolhimento previdenciário, contudo, frequentemente englobam tanto estas contribuições quanto contribuições sobre folha de pagamento de empregados comuns, que não integram o objeto da condenação.

Deve ser salientado que o perito judicial identificou esta problemática e classificou os recolhimentos em três categorias: guias de recolhimento indicando empregados/autônomos; guias de recolhimento indicando empregados, com complemento vinculado a outra empresa/atividade; guia de recolhimento indicando empregados.

Somente a parcela efetivamente correspondente às guias de recolhimento indicando empregados/autônomos pode ser objeto de compensação. A agravante, contudo, não apresentou documentação discriminando as bases de cálculo específicas.

Importante ressaltar ainda que a perícia trouxe de forma detalhada as compensações realizadas pela exequente, nos anexos trazidos junto ao laudo complementar (IDs 17244123, 17244124, 17244125 e 17244126 dos autos de origem).

Nesse passo, a decisão agravada expressamente considerou que "o expert concluiu que a empresa exequente já compensou administrativamente a maior parte do indébito", conclusão baseada na "listagem de competências compensadas em petição protocolada pela exequente".

A agravante alega genericamente que tais compensações já estariam abarcadas em seus cálculos, mas não apresenta demonstração técnica específica que infirme a conclusão pericial.

A alegação de que o valor compensado seria de apenas R$ 799.544,35 não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A agravante afirma que a Receita Federal, em relatório de 2012, teria reconhecido que os valores de seu parecer "representavam perfeitamente o montante que deveria ser restituído".

Contudo, a leitura integral do relatório da Receita Federal demonstra que o órgão fez ressalvas importantes, especialmente quanto à necessidade de discriminação das guias que efetivamente se enquadram no objeto do título executivo. O próprio trecho transcrito pela agravante menciona "pequena divergência", e não concordância integral.

Ademais, a manifestação da Receita Federal é anterior à segunda perícia judicial (2016) e à perícia complementar (2019), que foram realizadas justamente para esclarecer as controvérsias apontadas.

A agravante também sustenta que haveria incoerência entre o valor dos honorários de sucumbência levantados (R$ 119.024,95 em 2000) e o valor total fixado (R$ 36.185,14).

Este argumento, contudo, não prospera. Os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor atualizado dado à causa pelo réu na fase de conhecimento (5% conforme o título judicial – ID 12390606, fl. 212, autos de origem), não sobre o valor efetivamente apurado como compensável após todas as deduções pertinentes.

Trata-se de verbas distintas: os honorários remuneram o trabalho profissional na fase de conhecimento; o crédito compensável corresponde ao saldo remanescente após as compensações administrativas já realizadas e a exclusão das guias que não se enquadram no objeto do título.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS. APURAÇÃO DE INDÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO E DAS COMPENSAÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA APTA A INFIRMAR A PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou laudo pericial contábil e fixou o valor do indébito em R$ 36.185,14, posicionado em maio de 2019.

O cumprimento de sentença decorre de título judicial transitado em julgado que reconheceu a inexistência de relação jurídica obrigando a autora ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração de administradores não empregados e autônomos, assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, ressalvada a fiscalização da União quanto à exatidão dos créditos.

A agravante sustenta que o laudo pericial não observou os parâmetros da demanda, apontando divergência entre os valores apurados em perícia anterior e aqueles indicados por seu assistente técnico, além de alegar reconhecimento, pela Receita Federal, da possibilidade de restituição de diversos recolhimentos e inconsistência entre o valor do crédito reconhecido e os honorários advocatícios anteriormente levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o laudo pericial homologado observou os limites do título executivo e os elementos constantes dos autos; e (ii) se as alegações da agravante demonstram, de forma técnica e documental, erro na apuração do indébito homologado no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução decorre de título judicial transitado em julgado que delimitou o objeto da compensação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de administradores não empregados, autônomos e trabalhadores avulsos, ressalvado o direito da União à verificação da exatidão dos créditos.

No curso da liquidação, foram realizadas perícias contábeis destinadas a apurar os valores efetivamente compensáveis, considerando as compensações administrativas já realizadas e a necessidade de comprovação de que os recolhimentos correspondem às contribuições abrangidas pelo título executivo.

A primeira perícia judicial, realizada em 2010, apurou crédito no valor de R$ 5.620.720,71, enquanto o assistente técnico da agravante apresentou cálculo no montante de R$ 11.821.296,20, o que ensejou controvérsia acerca da natureza das guias de recolhimento utilizadas como base dos cálculos.

Diante dessas divergências, foi determinada nova perícia, que identificou diferentes categorias de recolhimentos, distinguindo entre guias que indicavam contribuições relativas a empregados e autônomos, guias com complementos vinculados a outras atividades e guias referentes exclusivamente a empregados, além de apontar ausência de documentação apresentada pela empresa apta a discriminar as bases de cálculo correspondentes.

Posteriormente, laudo complementar analisou a documentação apresentada e as compensações administrativas informadas pela exequente, concluindo que grande parte das competências já havia sido objeto de compensação, restando saldo de R$ 36.185,14 em maio de 2019.

A decisão agravada destacou que os cálculos apresentados pela agravante se basearam em guias de recolhimento cuja vinculação às contribuições abrangidas pelo título executivo não restou comprovada, circunstância que impede sua inclusão no montante compensável.

A alegação de que relatório da Receita Federal teria reconhecido integralmente os valores defendidos pela agravante não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o referido documento consignou ressalvas quanto à necessidade de discriminação das guias de recolhimento e é anterior às perícias judiciais subsequentes.

Também não procede o argumento de incoerência entre o valor dos honorários advocatícios levantados na fase de conhecimento e o crédito apurado na liquidação, uma vez que os honorários foram fixados sobre o valor atribuído à causa no processo de conhecimento, constituindo verba distinta do montante efetivamente compensável após as deduções decorrentes das compensações administrativas e da exclusão de recolhimentos estranhos ao objeto do título.

Ausente demonstração técnica apta a infirmar as conclusões do perito judicial e inexistindo elementos que evidenciem erro na apuração homologada, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a apuração do indébito deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo. 2. A compensação de contribuições previdenciárias reconhecidas judicialmente depende da comprovação de que os recolhimentos correspondem às hipóteses abrangidas pela decisão transitada em julgado. 3. Ausente demonstração técnica capaz de infirmar o laudo pericial judicial, deve ser mantida a decisão que o homologa.”

________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão